Tribunal: TJMT
Processo: 1057714-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057714-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (RECORRENTE), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TEMPESTIVIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O DECISÓRIO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, podem ser conhecidos, pois foram protocolizados dentro do quinquídio regulamentar, descontados o final de semana e os feriados ocorridos no período.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o acerto ou desacerto da decisão colegiada, que por estar mantendo a sentença poderia inclusive ser proferida por súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

GILMAR ALVES SILVEIRA opõe embargos de declaração com efeitos modificativos para que sejam acolhidos os pedidos contidos no recurso inominado, pelas omissões descritas no art. 489, § 1o, IV e VI do CPC e, ainda, que a colenda Turma Recursal aprecie toda a matéria posta sob a ótica da ofensa ao art. 61, § 1o, II, “c”, ao art. 5o, caput, ambos da Constituição Federal, ao art. 4o do Decreto-lei no 4.657/42, ao art. 884 do Código Civil e a jurisprudência uníssona da Corte Superior de Justiça da vedação do enriquecimento sem causa, como delineado acima, para fins de prequestionamento. (Id 171946681).

Foi certificada a intempestividade o relator que me antecedeu declarou monocraticamente os embargos de declaração intempestivos, sobrevindo novos declaratórios para demonstrar o equívoco e reavivar as matérias anteriormente lançadas nos primeiros embargos de declaração (Ids 172212173, 172276675 e 172948693).

Não houve resposta aos embargos de declaração por entender este relator desnecessário, colocando-se desde logo o feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início registro que a decisão monocrática que deu pela intempestividade deve ser revista neste julgamento colegiado.

Com efeito, a certidão lançada nos autos não se atentou para os feriados de corpus christi, de modo que não correu integralmente o prazo recursal para o embargante.

Assim, publicada a decisão colegiada no dia 5 de junho de 2023 (Id 171055614) e verificados os dias de feriado é certo que o prazo final para oposição dos embargos declaratórios se dava em 14 de junho de 2023 (Id 171946681), data em que efetivamente foram protocolizados no sistema destes autos eletrônicos.

Portanto, conheço dos primeiros embargos de declaração, uma vez que são próprios e tempestivos, dando por prejudicados os novos embargos de declaração, opostos após a decisão monocrática do relator que me antecedeu.

Analisando o mérito dos embargos de declaração, verifico que a irresignação neles lançada, sinteticamente, é a seguinte:

(I)

Omissão por deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. art. 1.022, parágrafo único, ii e art. 489, § 1o, vi do CPC. TESE: referente aos dias trabalhados e não pagos pela embargada.

De acordo com o embargante, a egrégia Turma Recursal não analisou o pedido alternativo contido no item 2.2 do Recurso Inominado, transcrito abaixo: “2.2) Caso entenda a Colenda Turma não ser possível a nomeação retroativa, que condene o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 25 dias trabalhados e não pagos, a título de danos materiais, a serem corrigidos na data da sentença e juros na forma dos arts. 406 e 407 do CC/2002, a partir do evento danoso, para indenizar o Autor pelos danos sofridos.”

O voto do relator, que foi acompanhado de forma unânime, possui o seguinte teor:

[...]

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante afirma que iniciou o exercício de sua função comissionada na data de 05/09/2017, como Assistente Jurídico do Núcleo de Defensoria Pública de Rondonópolis/MT. Ocorre que a respectiva nomeação ocorreu apenas no dia 22/09/2017, sem a determinação de efeitos retroativos.

Alega que realizou plantão durante o período de 07/09/2017 a 10/09/2017 – 11 e 12/11/2017 – 16 e 17/12/2017, e, por isso, faz jus ao recebimento das compensatórias.

Em sede de defesa, o reclamado afirma que o autor não cumpriu com o ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença não merece reforma.

A Lei Complementar n° 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público do Estado de Mato Grosso, dispõe regras para provimento em cargos públicos:

Art. 9o O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder, do dirigente superior da autarquia ou da fundação pública.

Art 10 A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.

Art. 11 São forma de provimento de cargo público:

I - nomeação;

II - ascensão;

III - transferência;

IV - readaptação;

V - reversão;

VI - aproveitamento;

VII - reintegração;

VIII - recondução.

Evidencia-se que a nomeação é ato de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, de forma que não há o que se falar em efeitos retroativos, uma vez que o início de qualquer atividade no âmbito da Administração Pública, sujeita à remuneração, só pode ocorrer após os atos mencionados no artigo 11 da Lei 04/1990, tornando sem efeito o período anterior à nomeação do autor.

Ainda, a Resolução no 247 do STF regulamenta tal instituto:

Art. 1o A nomeação far-se-á mediante Portaria do Presidente para:

I - cargos efetivos;

II - cargos em comissão quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a Administração Pública.

Parágrafo único. Os efeitos financeiros decorrentes da nomeação contar-se-ão a partir da data de início do exercício, e os da exoneração, salvo expressa disposição em contrário, da data de publicação da Portaria. (grifei)

É este o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO RETROATIVO A O ATO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO LANÇADA NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N. 6600- 47.2012.2.00.0000 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA PELO TJGO.

1 - Ante a competência constitucional do CNJ para exercer o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, tem força cogente o relatório de inspeção n. 6600-47.2012.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicado em 20/09/2013, por força do qual determinou-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em procedimentos futuros, se abstivesse de conceder efeitos retroativos aos atos de nomeação de servidores para o exercício de cargos e funções comissionados, o que foi devidamente cumprido pela Presidência do TJGO, através do Ofício Circular n.85/2013-GABPRES expedido para conhecimento de todos os Diretores de Foro.

2 - Tendo em vista que o exercício do cargo comissionado é decorrência da posse, o ocupante de cargo comissionado só poderá iniciar suas atividades após a nomeação e a posse do cargo. E tendo em vista a subordinação da Administração Pública à observância do princípio da legalidade estrita e indisponibilidade dos bens públicos, a prestação de serviços antes da posse não acarreta o pagamento retroativo ante à falta de previsão para tal. Isto, contudo, não impede o recorrente de acionar o Poder Judiciário (artigo 5o, XXXV da CF), ao qual cabe fazer o juízo de juridicidade sobre o caso, ponderando a ilegalidade do ato administrativo e o direito de todo trabalhador, ainda que em situação de ilegalidade perceber diferenças remuneratórias, após oportunizar produção de provas, contraditório ao Estado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ADMINISTRATIVA MANTIDA. Tribunal de Justiça de Goiás TJ-GO - Recurso Administrativo: 0230370-08.2016.8.09.0000 GOIÂNIA.

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO PARA TRABALHAR DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. FUNÇÃO COMISSIONADA. DECRETO DE NOMEAÇÃO POSTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. POSSE E EXERCÍCIO SE DÃO APÓS NOMEAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. VEDADO EFEITO RETROATIVO. ARTIGOS 1o E 2o PORTARIA 518/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2015. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 19 DO TJPR. NECESSIDADE RECURSODE COMPENSAÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS. CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0021412-12.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 15.03.2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO TARDIA - PAGAMENTO RETROATIVO DE VERBA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1"Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (RE n. 629392 RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 08.06.2017, pendente de publicação, TEMA 454), os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem efeitos retroativos funcionais ou previdenciários, promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação." (AgInt no REsp 1665870/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017).

(N.U 0006233-31.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

Ademais, quanto ao pagamento das compensatórias referentes aos plantões, o autor não se desconstituiu do fato constitutivo do seu direito, visto não ter anexado documento que comprove a atividade ou ausência de pagamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[...]

Da leitura do voto retiro que inexiste a decantada omissão apontada pelo embargante, qual seja a de que a turma julgadora deixou de seguir jurisprudência ou precedente invocado sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ora, está bem claro na fundamentação colegiada que:

“Evidencia-se que a nomeação é ato de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, de forma que não há o que se falar em efeitos retroativos, uma vez que o início de qualquer atividade no âmbito da Administração Pública, sujeita à remuneração, só pode ocorrer após os atos mencionados no artigo 11 da Lei 04/1990, tornando sem efeito o período anterior à nomeação do autor”.

Desse modo, ainda que queira o embargante mais fundamentos, esse é o suficiente para afastar o seu pleito de recebimento de valores, de sorte que todos que labutam no sistema dos juizados especiais sabem que a turma recursal poderia até mesmo ter decidido em segunda instância apenas constando da ata a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. E no caso de ter sido a sentença confirmada pelos próprios fundamentos, como efetivamente o foi, a súmula do julgamento serviria até mesmo de acórdão (art. 46, da Lei Federal 9.099/1995).

Por fim, rejeito a alegação referente as omissões para fins de prequestionamento descritas no art. 489, § 1o, IV e VI do CPC e, ainda, toda a matéria posta sob a ótica da ofensa ao art. 61, § 1o, II, “c”, ao art. 5o, caput, ambos da Constituição Federal, ao art. 4o do Decreto-lei no 4.657/42, ao art. 884 do Código Civil e a jurisprudência uníssona da Corte Superior de Justiça da vedação do enriquecimento sem causa.

E o faço por entender que nenhuns desses dispositivos interfeririam no que decidido no acórdão colegiado, pois a turma recursal deixou bem claro que a nomeação é ato de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, de forma que não há o que se falar em efeitos retroativos, assentando seu posicionamento no art. 11, da Lei Complementar Estadual 4 de 1990.

Posto isso, conheço dos

embargos de declaração (Id 171946681) para lhes negar acolhimento e declaro prejudicados os embargos de declaração (Id 172948693).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023